Tribunal: TJDFT
Processo: 0735677-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FORNECEDOR QUE NÃO PROVIDENCIA O LEVANTAMENTO DO GRAVAME FIDUCIÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PRESENTES. CONDENAÇÃO DOS SÓCIOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALHEIA À COMPRA E VENDA. SUCUMBÊNCIA. DERROTA PROCESSUAL.
I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
II. A empresa que vende veículo usado e recebe o pagamento à vista é obrigada a promover o cancelamento da alienação fiduciária que sobre ele recai mediante o pagamento do débito respectivo.
III. O encerramento das atividades da empresa que afeta ou inviabiliza o cumprimento da obrigação autoriza a desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Os sócios alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica ficam adstritos ao cumprimento da obrigação de fazer de conteúdo patrimonial, nos termos do artigo 50, caput, do Código Civil.
V. O credor fiduciário totalmente alheio à alienação do veículo não pode ser obrigado a providenciar sua transferência ao consumidor.
VI. Suporta dano moral passível de compensação pecuniária o consumidor que, apesar da quitação do preço do veículo adquirido, passa por diversos contratempos e fica privado do seu uso regular devido à inadimplência do fornecedor que não propicia a sua transferência, presente o disposto no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, nos artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil, e no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Ante as peculiaridades do caso concreto, a importância de R$ 20.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
VIII. De acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios está calcada no fato objetivo da derrota processual.
IX. Apelação principal provida parcialmente. Apelação adesiva conhecida em parte e desprovida.